Tribunal: TJPA
Processo: 0014841-16.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014841-16.2019.8.14.0051

APELANTE: ADALBERTO PEREIRA MELO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0014841-16.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: ADALBERTO PEREIRA MELO JÚNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0014841-16.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: ADALBERTO PEREIRA MELO JÚNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADALBERTO PEREIRA MELO JÚNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 10648298 p. 2-4), em resumo, que, no dia 10 de novembro de 2019, por volta das 02h, a vítima Naiara Dolores Leal Rabelo estava em uma festa no “Simbora Clube”, ocasião em que notou a presença do Apelante, tendo esta tentado por diversas vezes se esquivar do mesmo, mas este insistentemente se aproximava.

Em razão disso, a vítima por temor, procurou a Delegacia considerando que tem a seu favor medidas protetivas deferidas no processo de nº 0003955-55.2019.814.0051, que moveu contra o ofensor.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 10648307 p. 1-4 e 10648308 p. 1-2) contra qual a defesa recorreu (ID nº 10648308 p. 8 e 10648309 p. 1-8), pleiteando, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 10648483 p. 1-6)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
ID nº 12507734 p. 1-5
).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas

Adianto que o pleito absolutório não merece prosperar.

O descumprimento de medida protetiva, por ser delito de mera conduta, se configura com a simples prática de atos que contrariem as proibições constantes da decisão judicial proferida, desde que o requerido esteja plena e formalmente ciente da obrigatoriedade de observar os termos da decisão. Nesse sentido, os seguintes julgados revelam a configuração do dolo de tal conduta, tal qual como ocorreu no caso concreto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CRIME DE MERA CONDUTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO ACUSADO. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, a incolumidade da vítima é um bem jurídico tutelado indiretamente, sendo competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para julgar o delito. Descabida a preliminar de incompetência.

2.
Tratando-se de crime de mera conduta, tendo o acusado conhecimento da medida protetiva que havia sido imposta e, ainda assim, tendo optado por descumpri-la, consumado se afigura o delito, com evidente dolo.

3. (...)

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-DF 00021320320208070020 DF 0002132-03.2020.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 13/05/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 21/05/2021)

O magistrado sentenciante (ID nº 10648307 p. 1-4 e 10648308 p. 1-2) apontou que a vítima em seu relato judicial declarou que o apelante estava na mesma festa que ela e, que insistentemente ficou rodeando sua mesa, bem como quando ia banheiro, e que estranhou sua presença ali pois não tem permissão para estar na rua após as 21h.

O apelante reconheceu em juízo que estava ciente de suas medidas protetivas e das condições do
sursis,
para em seguida se encontrar no local não para ir atrás da vítima, mas sim que estaria trabalhando para um casal como segurança naquele clube. Afirmou ainda que requereu a seu advogado que este requisitasse autorização para trabalho noturno, mas não sabe dizer se houve concessão pelo Juízo e, por fim, declara que somente ao final da festa foi que visualizou Naiara.

Portanto, como demonstrado, a materialidade e autoria restaram provadas no arcabouço probatório, o que inviabiliza a tese de absolvição.

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça a decisão guerreada deve ser mantida (ID nº 12507734 p. 3):

“Nesse passo, verifica-se que a tese defensiva não encontra amparo nos autos. Ao contrário, o que se extrai dos autos não deixa margem de dúvida acerca da materialidade e autoria do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 em que incorreu o apelante, restando comprovado por meio da narrativa firme e coesa da vítima, que confirmou a dinâmica por esta relatada tanto em sede inquisitorial, quanto em juízo, de forma coerente e segura, evidenciando, de forma inconteste, o descumprimento de medidas protetivas de urgência, deferidas nos autos nº 0003955-55.2019.8.14.0051, a qual obrigava o ora recorrente a manter distância da vítima, não manter contato com ela, dentre outras determinações.

(...)

Logo, verifica-se que está patente nos autos o cometimento do crime imputado ao apelante, não se afigurando cabível o pleito absolutório formulado pela defesa.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, tudo em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2023.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/04/2023